Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. CRÉDITO DO EMBARGANTE. PENHORA. DESCONSTIUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. EVENTUAL CRÉDITO LOCATÍCIO SUB-ROGADO. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os embargos de terceiro visam o desfazimento ou a inibição da constrição ou ameaça de constrição sobre bens que aquele que não é parte do processo possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Art. 674, CPC.
2. Na hipótese dos autos, restou demonstrada a probabilidade do direito para que a medida seja deferida em sede de tutela antecipatória para manter a penhora incidente sobre o crédito da agravada, uma vez que o contrato de locação entabulado entre os litigantes do processo de origem não é instrumento hábil a desconstituir a penhora determinada.
3. Eventual crédito sub-rogado descumprido deve ser perquirido por meio de ação autônoma de execução ou cobrança de alugueis, não podendo ser cobrado no bojo do cumprimento de sentença proposto que tem por objeto a satisfação de crédito detido perante o executado, sob pena de subversão da ordem procedimental.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.